Tribunal: STF
Processo: ARE 1467534
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS E ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMAS 339, 1.048 E 1.135. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.546/2011. INCLUSÃO DE VALORES DE ICMS E ISS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. 



    I - O Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação, na sistemática da repercussão geral, no sentido de que é constitucional a inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB (Temas 1.048 e 1.135). 



    II– Recurso e remessa oficial providos” (fls. 6-7, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o § 6º do art. 155 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria, tendo definido nos autos do RE nº 574.706 que a inclusão do ICMS não está inserido no conceito de faturamento/receita bruta do contribuinte, haja vista serem valores que não revelam nenhum benefício econômico para a empresa, mas sim para o terceiro, no caso do imposto em comento, o ente público (Fisco Estadual/Distrital) detentor de competência tributária para onerar a operação do contribuinte” (fl. 11, e-doc. 20). 



    Sustenta a “necessidade de se realizar o distinguishing com relação ao tema nº 1.135, do STF, pois, naquela oportunidade, fora analisado apenas e tão somente os casos em que a opção pelo regime da CPRB era facultativa, mas não obrigatória” (fl. 12, e-doc. 20).



    Afirma que “a r. decisão recorrida não poderia ter adotado como ratio decidendi o tema nº 1.135, do STF, notadamente porque o principal argumento utilizado pelo Ilmo. Ministro Alexandre de Morais naquela ocasião foi de que a CPRB era um benefício fiscal facultativo oferecido aos contribuintes, e não obrigatório, como efetivamente foi para a Recorrente de 2012 até o final de 2015”  (fl. 13, e-doc. 20).



    Alega que os “tributos, inclusive o ICMS e o ISS, não estão inseridos no conceito de receita de uma pessoa jurídica de direito privado, uma vez que são valores que não revelam nenhum benefício econômico para a empresa, mas sim para o terceiro, no caso do imposto em comento, o ente público (Fisco Estadual/Municipal/Distrital) detentor de competência tributária para onerar a operação do contribuinte” (fl. 14, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado em parte pela aplicação dos Temas 339, 1.048 e 1.045 da repercussão geral, e, na parte remanescente, foi inadmitido ao fundamento de harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    A agravante sustenta que “não poderia a Ilustre Vice-Presidência ter negado seguimento ao apelo extremo da Agravante com fundamento no acórdão citado alhures, posto que nele não se trata da controvérsia apontada em seu recurso” (fl. 6, e-doc. 26).



    Afirma que “melhor sorte não merece o raciocínio levantado na decisão agravada segundo o qual esta Corte Suprema teria ‘precedentes no sentido de que a tese fixada no RE nº 1.187.264/SP aplica-se indistintamente aos períodos nos quais a adesão à sistemática da contribuição substitutiva era obrigatória ou facultativa’. Isso porque nenhum dos dois precedentes ali colacionados foram proferidos em regime de Repercussão geral e, ademais, frise-se que em um deles, a controvérsia apontada no apelo extremo a que se negou seguimento sequer chegou a ser tratada no respectivo exercício jurisdicional” (fl. 7, e-doc. 26). 



    Pede “a) seja admitido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, na forma de lei, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, possibilitar a análise, por esta Corte Suprema, do Recurso Extraordinário interposto; b) no mérito, seja provido o apelo extremo para reconhecer a nulidade da então decisão recorrida, realizando-se o distinguishing e, assim, determinando a inaplicabilidade ao caso dos temas nº 1.048 e 1.135, bem como a consequente inconstitucionalidade da inclusão do ISS e do ICMS na base de cálculo da CPRB, na forma da fundamentação” (fl. 7, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 339, 1.048 e 1.135 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, vê-se que o acórdão recorrido, porque fundamentado, põe-se em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. A seu tempo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do alçado como RE nº 1.285.845/RS, representativo de controvérsia (Tema nº 1.135) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB’. O acórdão paradigma, publicado em 08/07/2021, recebeu a seguinte ementa: (...) Dessa forma, evidencia-se que a pretensão do Recorrente destoa da orientação firmada em julgado representativo de controvérsia, pelo que se impõe, sob esse aspecto, a denegação de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’ c/c art. 1.040, I do CPC. Já a controvérsia relativa à definição do conceito de receita bruta para a fixação da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.187.264/SP, alçado como representativo de controvérsia (Tema nº 1.048) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), tendo se consolidado o entendimento no sentido de que, se de acordo com a legislação vigente, a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta contrario sensu compreende os tributos sobre ela incidentes, bem como se fixado a seguinte tese de Repercussão Geral: ‘É constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB’. O acórdão paradigma, publicado em 20/05/2021, recebeu a seguinte ementa: (...). Dessa forma, evidencia-se que a pretensão do Recorrente destoa da orientação firmada em julgado representativo de controvérsia, pelo que se impõe, nesta questão, a denegação de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’ c/c art. 1.040, I do CPC. Saliente-se que, após a fixação da tese, no processo paradigma foram opostos dois Embargos de Declaração a parte suscitava omissão da Suprema Corte em que, entre outras questões, quanto à aplicação ou não do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória Ambos os . declaratórios foram rejeitados. Mais ainda, o STF tem precedentes no sentido de que a tese fixada no RE nº 1.187.264/SP aplica-se indistintamente aos períodos nos quais a adesão à sistemática da contribuição substitutiva era obrigatória ou facultativa” (fls. 2-5, e-doc. 25).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    A agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339, 1.048 e 1.135 da repercussão geral.



    6. Quanto às demais alegações recursais, verifica-se que o julgado recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a tese fixada no Recurso Extraordinário 1.187.264, Tema 1.048, aplica-se tanto aos períodos nos quais a adesão à sistemática da contribuição substitutiva era obrigatória quanto nos que era facultativa.



    Ademais, como ressaltado pelo Tribunal de origem na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, “no processo paradigma foram opostos dois Embargos de Declaração em que a parte suscitava omissão da Suprema Corte quanto à aplicação ou não do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória” e que foram rejeitados por este Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo: ARE n. 1.395.514, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.18.11.2022; ARE n. 1.374.976, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.5.2023; RE n. 1.169.474, de minha relatoria, DJe 23.5.2023; e ARE n. 1.347.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15.10.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora